Tribunal: TJDFT
Processo: 0736296-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET. FRAUDE. USO CNPJ DE EMPRESA INDIVIDUAL. PAGAMENTO A TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO. NEGLIGÊNCIA E DESCUIDO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A compra de produtos sofisticados pela metade do preço em endereços obscuros por meio da internet com pagamento destinado a pessoa física, cujos dados não guardam nenhuma conexão com o vendedor, clama pela ocorrência de fraude.
2. Se, de um lado, a empresa ré não teve a participação ou culpa na compra, tendo sido vítima da utilização indevida do CNPJ e, de outro, o autor, arquiteto, adquire produto sofisticado pela internet (Lava e Seca Samsung) pela metade do preço e promove o pagamento, via pix, para terceira pessoa que não integra o negócio, mostra-se injurídica a atribuição de responsabilidade à empresa pelo prejuízo daí decorrente.
3. Se o autor não atuou com a diligência necessária nos negócios via internet, a tentativa de atribuir a responsabilidade à ré não encontra apoio no ordenamento jurídico, nem mesmo na lei de proteção ao consumidor, já que viola a boa-fé objetiva transferir a terceiros o ônus da própria desatenção.
4. Recurso conhecido e provido.